Tribunal: STF
Processo: RE 101167
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-31
Data de publicação: 1984-08-31

Ementa:
- PREVIDENCIA SOCIAL. VIÚVA DE RURICOLA FALECIDO ANTES DA VIGENCIA
DA LEI COMPLEMENTAR N. 11/71.
O DEFERIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIARIA A VIÚVA DE TRABALHADOR RURAL
FALECIDO ANTES DA VIGENCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 11/71,CONTRARIA A
CONSTITUIÇÃO NOS SEUS ARTS-153, PAR-3. E 165, PARAGRAFO ÚNICO.
PRECEDENTE DO PLENO (RE-101.044).